Tribunal: TJES
Processo: 5000085-50.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Jornada de Trabalho
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000085-50.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ e outros
AGRAVADO: LUCIANA CEZANA RAMOS
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000085-50.2023.8.08.9101

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

AGRAVADO: LUCIANA CEZANA RAMOS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVADA É PROFESSORA EFETIVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. FILHO DIAGNOSTICADO COM QUADRO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NECESSIDADES ESPECIAIS QUE EXIGEM ACOMPANHAMENTO MATERNO E DESLOCAMENTOS FREQUENTES. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA, DEFERIDO PARCIALMENTE, DE 25H PARA 20H SEMANAIS. DECISÃO LIMINAR PROFERIDA APÓS A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 4.323/2020, QUE REGULA A REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA PARA SERVIDOR RESPONSÁVEL POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA, EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, E CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO EM 50% DA CARGA HORÁRIA, COM FIXAÇÃO DE MULTA DE R$ 3.000,00 POR DESCUMPRIMENTO. PROCESSO, NA ORIGEM, JÁ NA IMINÊNCIA DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA LIMINAR PODERÁ ACARRETAR, EM PREJUÍZO DA AGRAVADA E DA PROLE, GRAVE PERICULUM IN MORA REVERSO. PROVIMENTO MANIFESTAMENTE REVERSÍVEL. POSSIBILIDADE, EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA, NO MÉRITO, DE RESSARCIMENTO DOS COFRES PÚBLICOS VIA REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA OU OUTRO MECANISMO ADEQUADO. BENS JURÍDICOS EM LITÍGIO DEVIDAMENTE SOPESADOS PELA DECISÃO RECORRIDA. TUTELA DE URGÊNCIA QUE SE MANTÉM INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11, DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POR ANALOGIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FALTA DE PREVISÃO LEGAL.

VOTOS

Dr. -
Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)